Tribunal: TJBA
Processo: 8003145-61.2023.8.05.0080
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8003145-61.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

REU: ESTADO DA BAHIA

Relator:
PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. DIREITO PÚBLICO.
DIREITO DE RESSARCIMENTO ENTRE ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO
. POSSIBILIDADE DE DEMANDAR QUALQUER DELES. ARTS. 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
.
TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE ESTADO DA BAHIA (PRECEDENTES). PROCEDENCIA DO PEDIDO.

I –
Discute-se o ressarcimento por custos com dispensação de medicamento (
Ácido Ursodesoxicolico)
advindos

de decisão nos autos nº 0810592-87.2015.8.05.0080 onde o demandante,
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
foi condenado a arcar com o fornecimento do referido medicamento. Contudo, irresignado, o ente municipal aciona por meio deste o
ESTADO DA BAHIA
que seria responsável pelo fornecimento da referida medicação.

II
– A Constituição Federal, em seu art. 23, inciso II, prevê o “cuidado da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência” como competência comum da união, dos estados e dos municípios, daí a responsabilidade solidária dos entes na efetivação dos direitos e garantias dos cidadãos. Nesse sentido, considerando a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793 do STF), entendeu-se que cabe ao ente que arcar com o ônus financeiro do fornecimento do fármaco, requerer o ressarcimento do valor que entende devido por outro ente.

III
– Inicialmente cumpre ressaltar que a matéria abordada, não se enquadra na matéria afetada no Tema de Repercussão Geral n. 1234 pois aqui se trata de
medicamento

previsto

no

plano

de

tratamento

do

SUS,
Grupo 1B da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) sendo indicada para o tratamento de Colangite Esclerosante Primária.

IV -
O fármaco
Ácido Ursodesoxicolico
atualmente se encontra previsto no protocolo de tratamento do SUS para Colangite Biliar Primária, conforme a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME)
[1]
atualmente vigente, classificada como medicamento integrante do
Grupo 1B
.

V -
A Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 2 de 28 de setembro de 2017, ao tratar da Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF) - ANEXO XXVIII, traz em seu art. 49 os grupos de medicamentos distribuído conforme características, responsabilidades e formas de organização distintas e, dentre os grupos contemplados há o
Grupo 1B: “medicamentos financiados pelo Ministério da Saúde mediante transferência de recursos financeiros
para aquisição pelas Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal
sendo delas a
responsabilidade

pela

programação
,
armazenamento
,
distribuição
e
dispensação

para

tratamento
das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; (Origem: PRT MS/GM 1554/2013, Art. 3º, I, b) (com redação dada pela PRT MS/GM 1996/2013)”
.

VI
- Destarte, considerando que os medicamentos previstos no grupo 1B são de responsabilidade dos Estados e Distrito Federal no tocante à programação, armazenamento, distribuição e dispensação, cabe destacar que, segundo a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, o
ácido ursodesoxicólico
é integrante do
Grupo 1B -
mesmo que seu financiamento seja custeado pela União - o Estado possui responsabilidade solidária pelo dever de prestar assistência à saúde

de forma integral.

VII
–
Diante

do exposto, o voto é

no sentido de

JULGAR PROCEDENTE

a presente ação regressiva, ficando o ESTADO DA BAHIA,
condenado ao ressarcimento do valor requerido com a devida atualização, em favor do
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003145-61.2023.8.05.0000, em que figuram como Demandante o
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
e como Demandado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

JULGAR PROCEDENTE

a presente ação regressiva
, nos termos do voto do relator.

[1]
https://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2022/01/RENAME-2022.pdf